Tribunal: TCU
Processo: 011.008/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do Dep. Federal Julio Lopes sobre possíveis repercussões do acordo negociado entre a União e a Eletrobras, que desobriga a empresa de sua participação de 35% na Usina Nuclear de Angra 3, com possíveis impactos à segurança energética, à política nuclear e às condicionantes do processo de capitalização da Eletrobras aprovado por este Tribunal

Inteiro teor:
Acórdão 5906/2025-TCU-Segunda Câmara e peça 9); considerando que a plena eficácia desse acordo está condicionada à sua homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.385, cujo julgamento foi iniciado em 27/11/2025 e suspendido após as sustentações orais; considerando que o próprio termo de conciliação prevê a instauração de um novo e independente procedimento de mediação, a critério da União, para estruturar " nova e ampla modelagem para o projeto de conclusão da construção de Angra 3 ", o qual será submetido à apreciação do TCU, nos termos do art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015 (peça 9, p. 18, cláusula nona); considerando que a desobrigação da Eletrobras acarretará novos desafios para a conclusão da construção da Usina Nuclear Angra 3, como a provável necessidade de elaboração de outra modelagem econômico-financeira, a ocasionar novos atrasos no cronograma da obra e aumento do endividamento da Eletronuclear; considerando que os efeitos negativos desse acordo sobre as obras da referida usina já são objeto de análise específica no âmbito do TC Processo 003.783/2025-1 (Fiscobras 2025), não se justificando, portanto, a duplicidade de esforços de fiscalização em processos distintos; considerando que a unidade técnica propõe o conhecimento da representação, a sua procedência parcial e o encerramento deste processo, por ausência de elementos que justifiquem a adoção de medidas adicionais de controle externo neste momento (peças 35 a 37), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) informar o representante, o Ministério de Minas e Energia e a Eletronuclear S.A. acerca desta deliberação; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 003.783/2025-1 . 1. Processo TC- Processo 011.008/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Eletronuclear S.A. (42.540.211/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.